Tribunal: TJDFT
Processo: 0707524-13.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. NÃO ACOLHIMENTO. ATO INFRACIONAL GRAVE. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro ao apontar o apelante como autor do ato infracional análogo ao crime de roubo. A autoria e materialidade do ato infracional foram inequivocamente comprovadas pelas provas dos autos, destacando-se a palavra da vítima que, como sabido, tem especial relevo nos crimes e atos infracionais praticados contra o patrimônio.
2. O reconhecimento do apelante, promovido na delegacia de polícia, é prova hábil a ser empregada na formação do convencimento judicial, quando condizente com o acervo probatório dos autos e, ainda, ratificado em Juízo pela vítima com segurança e certeza, bem como confirmado pelo depoimento da testemunha.
3. A medida socioeducativa de internação é adequada para o adolescente que praticou ato infracional grave, análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, e que se encontra exposto a fatores de risco (envolvimento na seara infracional, uso de substância entorpecente, evasão escolar e ausência de atividades que favoreçam seu desenvolvimento).
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.